Tribunal: TJDFT
Processo: 0731376-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL - ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM - PRECLUSÃO - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ. DETURPAÇÃO DE TEOR DE JULGADO.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação da ausência de notificação se o argumento não foi suscitado na petição inicial que se restringiu a apontar a ausência de sinais de embriaguez e a ausência de aferição do etilômetro pelo Inmetro. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Não se deve conhecer do recurso quanto à afirmação de que não houve notificação da infração de trânsito. Trata-se de matéria não alegada na inicial, pelo que viola o contraditório e a dialeticidade recursal. Por meio de novos argumentos ainda não ventilados, o recorrente pretende a reforma da sentença, o que viola o duplo grau de jurisdição.
2. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema no 1079 do STF em Repercussão Geral.
3. não se faz necessário indicar informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado. O Recorrente foi punido pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro. Ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo “"pas de nullité sans grief".
4. Verifica-se que os advogados do Recorrente deturparam o teor de julgado para iludir o juiz da causa. Sua citação jurisprudencial de Págs. 9 e 10 da inicial é totalmente adulterada, alterando o teor e resultado do julgado de forma que lhe fosse mais benéfico para iludir o juízo, incorrendo na infração disciplinar prevista no artigo 34, XIV do Estatuto da Advocacia.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas. Sem honorários pela ausência de contrarrazões. Diante da violação do artigo 34, XIV do Estatuto da Advocacia pelos advogados do Recorrente, remeta-se cópia do presente processo à Comissão de Ética da OAB/DF para apurar a infração indicada.